Tribunal: TJMT
Processo: 0008568-24.2011.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
INTERESSADO/APELADO:
JEFFTANY CALIXTO DA SILVA

Número do Protocolo: 105182/2015
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.
2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado

INTERESSADO/APELANTE:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
INTERESSADO/APELADO:
JEFFTANY CALIXTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jefftany Calixto da Silva contra ato tido como ilegal do Apelante, concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou o prosseguimento do Impetrante no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital n. 001/2009 –SAD/MT, aplicando ao caso a teoria do fato consumado.
Deixou de condenar o Impetrado, ora Apelante, em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.
Irresignada, a Universidade Federal de Mato Grosso – UNEMAT, apresentou recurso de apelação às fls. 175/192, alegando que o Juízo a quo incorreu em error in judicando, argumentando a legalidade de aprovação em teste psicológico, bem como previsão legal na Lei Estadual n. 231/2005 e 405/2010, e também no Edital, em seu item 14.5.
Aduz que, é necessário a realização de teste psicológico para as carreiras militares, razão pela qual não deve ser desconsiderada, além do mais configuraria ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais candidatos.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso com retificação da sentença em reexame (fls. 203/206-vº).
Ato contínuo, após regular tramitação do feito, em 29-7-2016, a Exma. Dra. Vandymara Galvão Ramos P. Zanolo proferiu julgamento monocrático, dando provimento ao recurso de apelação, retificando a sentença em reexame para denegar a segurança.
Posteriormente, após a interposição do Agravo Regimental nº 143315/2016, pelo Impetrante, ora Apelado, a Magistrada exercendo o Juízo de Retratação, anulou a decisão monocrática e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de proceder a intimação pessoal da Defensoria Pública, para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.
Após o cumprimento da decisão monocrática, o Impetrante apresentou contrarrazões às fls. 220/224, em que pugna pelo desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos retornaram para a douta Magistrada, que determinou a redistribuição do feito a esta Relatora, que não suscitou o conflito de competência, mas determinou o retorno dos autos à Secretaria deste Tribunal, para que seja observada a vinculação da Eminente Juíza Vandymara G. R. P. Zanolo.
Após esses fatos, a douta Magistrada suscitou conflito de competência, que foi julgado procedente, para determinar a competência desta Relatora, para julgar o presente recurso.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jefftany Calixto da Silva contra ato tido como ilegal do Apelante, concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou o prosseguimento do impetrante no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital n. 001/2009 –SAD/MT, aplicando ao caso a teoria do fato consumado.
Deixou de condenar o Impetrado, ora Apelante, em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.
Irresignada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.
Assevera que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança diretamente no TJMT, e obteve a concessão de liminar para prosseguir no certame; que, após, foi reconhecida a incompetência do Tribunal, sendo o processo remetido para a Comarca de Tangará da Serra, que manteve o deferimento da liminar, contudo, também reconheceu sua incompetência, determinando a remessa dos autos a Comarca de Cáceres, que, por fim, manteve a liminar e concedeu a ordem, sob o argumento da consolidação dos fatos, que permitiria aplicar a teoria do fato consumado.
Pontua que, não há que se falar na aplicação da teoria do fato consumado, pois restou comprovado que o prosseguimento do recorrido no certame se deu por força de liminar, uma vez que é incontroversa sua reprovação.
Por fim, alega que o Juízo a quo incorreu em error in judicando, argumentando a legalidade de aprovação em teste psicológico, bem como previsão legal na Lei Estadual n. 231/2005 e 405/2010, e também no Edital, em seu item 14.5.
Pois bem.
A controvérsia do recurso cinge em saber se o candidato eliminado em fase de avaliação psicológica, e prossegue no certame ante a concessão de liminar, e ao final do certame, possui direito líquido e certo de permanecer no cargo, uma vez que foi aplicada a teoria do fato consumado.
Inicialmente, impende ressaltar que não se discute a possibilidade de realização de exame psicológico em concurso público, com vistas à avaliação pessoal, intelectual e profissional do candidato, a fim de aferir sua compatibilidade com o cargo que pleiteia.
Contudo, a validade do exame está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos de avaliação e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.
Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE E SIGILO. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o acórdão recorrido manifesta-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente.
2. "Tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame" (AgRg no REsp 1.360.363/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância como o entendimento desta Corte, que é firme no sentido de que a subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos, sendo certo que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CARÁTER SIGILOSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.
1. São requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha posicionamento firmado no sentido de ser necessário submeter o candidato a novo exame psicológico, se houver sido reconhecida a nulidade do anterior, no caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmam não haver previsão no edital dos critérios e do perfil profissiográfico almejado.
3. Não havendo previsão no edital, não há como se possa determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque não há parâmetros para a sua realização.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). [Destaquei].
No que concerne a previsão legal, o art. 39, § 3º, da CF-88 permite à lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. E a Lei Complementar Estadual nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu art. 11, VII, regulamentou esses requisitos, prevendo para todos os aspirantes ao ingresso na carreira Policial Militar, a aptidão na avaliação psicológica, in verbis:
Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:
I - ser brasileiro;
II - estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;
III - possuir ilibada conduta pública e privada;
IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;
VI - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;
VII - obter a aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão, nomeação ou matrícula;
VIII - ser considerado aprovado em sindicância sobre sua vida pregressa, onde lhe será
exigida a apresentação de toda documentação necessária, a fim de que comprove o não impedimento para o ingresso na corporação;
IX - possuir, no mínimo, ensino médio completo. [Destaquei]

Portanto, a avaliação psicológica prevista no item 14 do edital de abertura do concurso está em consonância com o verbete 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em face da previsão constante da Lei Estadual nº 231/2005, vigente à época da publicação do certame.
Dessa forma, a exigência do exame psicológico não fere direito do Impetrante, e é de vital importância para o exercício das funções pertinentes ao cargo por ele pleiteado, uma vez que, quando na ativa, exercerá atividade de forte pressão externa e emocional.
No que diz respeito à suposta subjetividade, constata-se que o Edital nº 001/2009-SAD/MT, que regulamentou o certame, estabeleceu os critérios objetivos a serem aplicados na avaliação psicológica:
14.4 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes ao perfil profissiográfico do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória, e relativas à personalidade abaixo descritos:
a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que referem-se aos Direitos Humanos;
b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito;
c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos;
d) Saiba trabalhar em equipe;
e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado;
f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias;
h) Busque e gere continuamente novas informações;
i) Cultive hábitos de vida sadia;
j) Mantenha contato mais direto com a comunidade;
k) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos”.
Portanto, como o edital é a lei, a diretriz, deve o candidato se adequar às regras nele contidas, uma vez que o autor ao se propor a participar do concurso concorda com os termos do edital.
Ademais, pelo que se observa dos autos, foi devidamente oportunizada a interposição de recurso administrativo (fl. 104), de forma que foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizado em consonância com a lei e as regras edilícias, que expôs previamente todos os critérios exigidos na avaliação. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS - LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PELO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “(...) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato. (...)”. (STJ -AgRg no RMS 37636 / SC – Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA – Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA – Data do Julgamento: 12/04/2016 - DJe 19/04/2016). Não compete ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar se avaliação psicológica aplicada no concurso em questão não foi realizada de forma adequada ou se poderia levar a resultado distinto, mas tão somente verificar as questões acerca de sua legalidade”. (Ap 100922/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/6/2016). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — DIVULGAÇÃO DO RESULTADO — REGULARIDADE. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, com sua participação na próxima fase, se a avaliação psicológica questionada, como também a divulgação do respectivo resultado, ante a prova pré-constituída, não padecem de qualquer irregularidade. Recurso não provido”. (AI 27894/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/2/2015). [Destaquei]
Por outro lado, observa-se às fls. 114, e em consulta ao site da transparência do Estado de Mato Grosso, que o Impetrante, ora Apelado, prosseguiu no certame, bem como concluiu o curso de formação, no entanto, o fato de ter continuado no certame, não lhe assegura o direito de nele permanecer, pois a etapa questionada nos autos não se reveste de ilegalidade. Situação também que não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. LEI EM SENTIDO FORMAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CANDIDATO SUB JUDICE. NÃO APLICAÇÃO. NOMEAÇÃO. PRECARIEDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revelase plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REJEITADA – MÉRITO – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTE DO STJ - TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE. NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ordinária que objetiva nulidade de avaliação psicológica. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009). (Apelação / Remessa Necessária 116239/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017)
Dessa forma, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência dos critérios estabelecidos no edital para a avaliação psicológica do candidato, visto que expressos no edital.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, e em Remessa Necessária, RETIFICAR a sentença, para denegar a segurança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA